Tribunal: TJMT
Processo: 1019509-47.2019.8.11.0002
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019509-47.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), WANCLEY PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 655.664.751-91 (APELADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – COMPROVAÇÃO DA MORA PREVIAMENTE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM O TERMO “DEMAIS SUBSEQUENTES” – DEVEDOR EM MORA QUANDO DO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

A notificação expedida pelo credor fiduciário ao devedor com intuito de comprovar sua mora, indicando a parcela vencida e o termo “demais subsequentes”, deve ser considerada válida se, quando de sua entrega ao destinatário encontrava-se inadimplente o devedor em relação à parcela constante da inicial, ao qual se funda a busca e apreensão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
BV Financeira S.A., Crédito, Financiamento e Investimento
, em face da sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão que move contra
Wancley Pereira de Oliveira
, em que o juízo
a quo
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, inc. IV, do CPC.

O apelante alega que a constituição em mora do devedor decorre do simples vencimento do prazo para pagamento das parcelas, e que sequer há necessidade de envio de carta registrada ou protesto de título. Subsidiariamente, argumenta que a notificação foi encaminhada ao endereço fornecido pelo devedor no contrato, e que não pode ser punida pelo retorno da correspondência como “ausente” ou “mudou-se”.

Pede o provimento do apelo, a fim de cassar
in totum
a sentença, restaurando-se os autos ao
status a quo
, com seu normal prosseguimento.

Sem contrarrazões, em razão da ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante BV Financeira S.A., Crédito, Financiamento e Investimento ajuizou, em 10/12/2019, Ação de Busca e Apreensão em face de Wancley Pereira de Oliveira, lastreado no Contrato de Financiamento n. 650239289, celebrado em 05/02/2018, destinado à aquisição do veículo marca Fiat, modelo Palio, ano 2012/2019, Placa OBD4076,
ante a inadimplência das prestações a partir de 05/07/2019
.

Para tanto, trouxe aos autos o Contrato de Financiamento (ID. 45236531), Notificação Extrajudicial com o respectivo Aviso de Recebimento (ID. 45236534), e Demonstrativo do Débito (ID. 45236535).

Tendo em vista que a Notificação Extrajudicial acostada aos autos não fazia alusão à parcela constante da inicial, foi determinada a intimação do autor para comprovar a mora do devedor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção (ID. 45236540).

Em cumprimento ao despacho, o autor acostou aos autos a notificação encaminhada ao endereço fornecido pelo requerido no contrato, relativamente à parcela constante da inicial (ID. 45236545), no entanto, o juízo a quo decidiu da seguinte forma,
in verbis
:

“[...] 4. Pois bem. Em que pese as argumentações do autor, verifico que o mesmo não se desincumbiu de comprovar a efetiva constituição em mora do devedor no tocante à parcela que estava vencida, tratando-se de requisito para a propositura da ação de busca e apreensão.

5. Nesse sentido:

[...]

6. Ademais, não se admite que a notificação ou o protesto ocorram após o ajuizamento da ação, uma vez que estes são condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão.

8. Não comprovada a regular constituição em mora do devedor, é caso de extinção do feito, pois ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo do processo, na forma do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

11. Ante o exposto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.”
(ID. 45236546)

Contra essa decisão, rebela-se o apelante, alegando, em síntese, que a constituição em mora do devedor decorre do simples vencimento do prazo para pagamento das parcelas, e que sequer há necessidade de envio de carta registrada ou protesto de título. Subsidiariamente, argumenta que a notificação foi encaminhada ao endereço fornecido pelo devedor no contrato, e que não pode ser punida pelo retorno da correspondência como “ausente” ou “mudou-se”.

Pois bem.

É cediço que a constituição em mora do devedor é elemento indispensável para propositura da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto Lei nº 911/69, e, para efeito de comprovação da mora, é válida a notificação extrajudicial, desde que recebida no endereço indicado pelo devedor.

Ainda, de acordo com o art. 3º do Decreto-Lei 911/1969, o direito de
"o proprietário fiduciário ou credor"
reaver o bem alienado fiduciariamente que se encontra na posse do
"devedor ou terceiro"
está intrínseco à caracterização da mora do devedor.

Consoante entendimento há muito pacificado pelo Superior Tribunal Justiça,
"a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente"
(Súmula 72).

Desse modo,
"a constituição formal do devedor do contrato de alienação fiduciária em mora constitui pressuposto processual da ação de busca e apreensão (Decreto-Lei 911/69), cuja ausência conduz à extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 267, inciso IV, do CPC [art. 485, IV, da Lei n. 13.105/2015, que introduziu o Novo Diploma Processual]"
(STJ, AREsp n. 568.106/MS, rel. Ministro Marco Buzzi, publ. em 18/3/2015).

Contudo, ao contrário do que salientado pelo juízo
a quo
, é válida a notificação extrajudicial que acuse o não recebimento de parcelas vencidas e conste o termo
“demais subsequentes”
.

Sobre o tema, inclusive, já decidiu este Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – MORA EVIDENCIADA – TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – INAPLICABILIDADE NO CASO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – QUESTÃO PACIFICADA EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO RESP Nº 1.622.555/MG, SUBMETIDO AO REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS – ATRASO DE PAGAMENTO – PURGAÇÃO DA MORA – PAGAMENTO INTEGRAL DO CONTRATO – NÃO OCORRÊNCIA – NOTIFICAÇÃO QUE ACUSA O NÃO RECEBIMENTO DE PARCELAS VENCIDAS E DAS “DEMAIS SUBSEQUENTES ” – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Restando evidenciada a mora , deve ser mantida a busca e apreensão do bem alienado, não se aplicando aos contratos de alienação fiduciária a teoria do adimplemento substancial. Comprovada a mora , ainda que seja em relação a apenas uma parcela , é facultado ao credor ajuizar ação de busca e apreensão , com vistas à constrição do bem alienado fiduciariamente, com a cobrança das parcelas vencidas e vincendas previstas no contrato entabulado, dado o vencimento antecipado decorrente do não cumprimento da obrigação, a rigor do que dispõe o artigo 2º, §3º, Decreto-Lei nº 911/69.
É válida a notificação extrajudicial que acuse o não recebimento de parcelas vencidas e conste o termo “demais subsequentes ” a fim de constituir o devedor em mora
.”
(N.U 1015261-52.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 25/04/2019) (destaquei)

Na hipótese dos autos, quando do envio da primeira notificação extrajudicial ao endereço do devedor, com o efetivo recebimento em 29/08/2019, além do inadimplemento da parcela 15 (cujo vencimento deu-se em 05/05/2019), já havia ocorrido o vencimento das parcelas subsequentes, de nº 16 (em 05/06/2019) e de nº 17 (em 05/07/2019), e é justamente em razão da mora do devedor em relação à aludida fração nº 17 que se funda a presente ação.

Nesse viés, tem-se que a notificação expedida pelo credor fiduciário ao devedor com intuito de comprovar sua mora, indicando a parcela vencida e o termo “demais subsequentes”, deve ser considerada válida se, quando de sua efetivação (entrega ao destinatário) encontrava-se inadimplente o devedor em relação à parcela constante da inicial, ao qual se funda a busca e apreensão.

Nesse sentido, já decidiu outros Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DA MORA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL QUE FEZ MENÇÃO ÀS PARCELAS VENCIDAS E DEMAIS PARCELAS SUBSEQUENTES. POSSIBILIDADE. PARCELA INDICADA JÁ PAGA. PARCELA SUCESSIVA MOTIVADORA DA AÇÃO QUE JÁ SE ENCONTRAVA INADIMPLIDA NA DATA DE RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO. MORA DEVIDAMENTE CONSTITUÍDA E DEMONSTRADA.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA. (TJPR - 4ª C. Cível - AC - 1625003-0 - Curitiba - Rel.: Desembargadora Maria Aparecida Blanco de Lima - Unânime - J. 07.04.2017)”
(TJ-PR - APL: 16250030 PR 1625003-0 (Acórdão), Relator: Desembargadora Maria Aparecida Blanco de Lima, Data de Julgamento: 07/04/2017, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2028 16/05/2017) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE NEGOU A RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO.
NOTIFICAÇÃO QUE MENCIONOU EXPLICITAMENTE DETERMINADA PRESTAÇÃO E A INTENÇÃO DE VALIDADE PARA "DEMAIS SUBSEQUENTES" EM ABERTO. REGULARIDADE DO ATO, MESMO NA EVENTUALIDADE DE QUE A PARCELA ESPECÍFICA INDICADA ESTIVESSE PAGA. MORA PERMANECE EM RELAÇÃO AS ULTERIORES.
SUPOSTAS ILEGALIDADES DE JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO. TEMA NÃO APRECIADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. ADEMAIS, TAXA MÉDIA DE MERCADO PARA ALUDIDA ESPÉCIE CONTRATUAL QUE PREVIU JUROS SUPERIORES AO PACTUADO. TENTATIVAS DE ACORDO ENTRE OS LITIGANTES. NÃO CONCLUSÃO POR CONDUTA ATRIBUÍVEL A AMBOS. PURGAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ-SC - AI: 40245144220198240000 Brusque 4024514-42.2019.8.24.0000, Relator: Guilherme Nunes Born, Data de Julgamento: 03/10/2019, Primeira Câmara de Direito Comercial) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – GARANTIA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA REALIZADA – CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDA PELO DEVEDOR COM INDICAÇÃO DE VENCIMENTO DE PARCELA DETERMINADA E SUBSEQUENTES – RECEBIMENTO E PAGAMENTO DE UMA DELAS – MORA INTACTA – COMPROVAÇÃO IDEM – RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
A notificação para comprovação da mora enviada ao devedor com indicação de uma parcela determinada e das subsequentes, e o pagamento de uma apenas, quando diversas outras já estavam vencidas, assegura ao credor fiduciário o interesse processual para a retomada do bem
.”
(TJ-MS - AI: 14044217720198120000 MS 1404421-77.2019.8.12.0000, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 15/05/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/05/2019) (destaquei)

Assim, tendo em vista a regular constituição em mora do devedor ao momento da propositura da ação, ante a impontualidade da prestação vencida em 05/07/2019, igualmente abrangida pela notificação extrajudicial recebida em 29/08/2019, afigura-se imperiosa a cassação da sentença.

Ante ao exposto, dou provimento ao recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020